Tribunal: TJSP
Processo: 2109723-17.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Inconstitucionalidade Material
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Art. 3o da Resolução no 11, de 29 de agosto de 2013, da Câmara Municipal de Itatiba. Criação da função gratificada de "Controlador Interno" do Poder Legislativo local. Afronta aos artigos 35, incisos I a V, 111, 115, incisos II e V e 150 da Constituição Estadual. Atribuições de natureza técnica e operacional, a serem exercidas por servidor concursado para o

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Art. 3o da Resolução no 11, de 29 de agosto de 2013, da Câmara Municipal de Itatiba. Criação da função gratificada de "Controlador Interno" do Poder Legislativo local. Afronta aos artigos 35, incisos I a V, 111, 115, incisos II e V e 150 da Constituição Estadual. Atribuições de natureza técnica e operacional, a serem exercidas por servidor concursado para o cargo. Precedentes deste Colendo Órgão Especial e da Suprema Corte, no sentido de que "cargos em comissão, como as funções de confiança, se destinam às atribuições de direção, chefia e assessoramento, não se podendo incluir, nesse contexto, atividades meramente burocráticas, operacionais ou técnicas. Pressupõem, ainda, uma relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado" (STF, RE no 1.264.676/SC).
Ação procedente, com modulação e observação.